Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-72.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que os argumentos elementos probatórios constantes nos autos não são hábeis a afastar a presunção legal de que os empréstimos contraídos no período do enlace matrimonial são revertidos em prol da família (art. 1.643 do Código Civil).
3. A multa prevista no § 2o do art. 1.026 somente tem cabimento quando os embargos de declaração forem considerados meramente protelatórios, o que não é o caso dos autos.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.